Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003341-40.2014.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade movida pelo agravante e determinou o prosseguimento regular do feito.
Aduz que “deixa de acostar o comprovante de recolhimento do preparo, uma vez que, oportunamente solicita os benefícios de gratuidade da justiça, nos termos do art.99, §7o, do Código de Processo Civil, pois, no presente momento passa por sérios problemas financeiros e, consequentemente, caso arque com o preparo recursal, poderá agravar a situação financeira destes”.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise do pedido de justiça gratuita.
É sabido que o deferimento ou não do benefício deve ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e a previsão legal encartada no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.
Por sua vez, o §2o do art. 99 do CPC garante ao magistrado a faculdade de indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais. Caso não haja, antes do indeferimento, é possível conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos.
Na mesma vertente, o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Tem-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita.
In casu, não obstante o recorrente defenda a tese de não ter condições financeiras para arcar com o preparo recursal, não vislumbro elementos suficientes a corroborar com as alegações nos documentos anexados aos autos.
Assim, conforme o art. 932 do CPC, antes de negar seguimento ao recurso, o relator deve oportunizar ao recorrente que sane o vício ou complemente a peça recursal com a documentação exigível, como cito:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [...]”
Diante do exposto, faculto ao agravante, colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como as últimas três declarações de imposto de renda e outros que entender cabíveis.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator